Tribunal: TJDFT
Processo: 0749530-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS EM APURAÇÃO NA AÇÃO PENAL. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA ORIGEM LÍCITA. AUSÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. RESTITUIÇÃO PROVISÓRIA. FIEL DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A restituição de coisa apreendida, antes do trânsito em julgado da sentença penal, condiciona-se à demonstração cabal da propriedade dos bens pelo requerente e ao desinteresse processual na manutenção da apreensão dos bens apreendidos, na forma do art. 91, II, do CP e dos arts. 118 e 120 do CPP, requisitos esses que devem ser analisados cumulativamente.
2. É descabida a restituição de coisa apreendida se não estiver cabalmente evidenciada a origem lícita e a propriedade do bem, sobretudo quando se tratar de objeto possivelmente vinculado à prática do crime de tráfico de drogas.
3. Diante do contexto delineado, a restituição provisória do veículo reclamado, com a nomeação do apelante como fiel depositário, não é recomendada, devendo aguardar a prolação da sentença da ação penal.
4. Recurso desprovido.